Tribunal: TJMT
Processo: 1044451-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044451-42.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), A. W. QUIMICA & ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 32.920.641/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ZUCHINI D ANUNCIACAO - CPF: 733.066.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7477-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO

POR PERDAS E DANOS
E TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO
.
DISCUSSÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário,
no âmbito de ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos e tutela de urgência
, proposta para cancelamento de restrição decorrente de alegado
descumprimento de transação extrajudicial firmada com
instituição financeira
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possui natureza eminentemente civil, a justificar a competência das Varas Cíveis, ou se envolve matéria tipicamente bancária, apta a atrair a competência da Vara Especializada em Direito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida não se limita à exclusão de anotação restritiva ou à reparação civil, exigindo a análise do cumprimento de obrigação pactuada em transação extrajudicial celebrada com instituição financeira, bem como da regularidade de registros internos de crédito.

4.
O deslinde da controvérsia demanda a interpretação do ajuste extrajudicial celebrado com a instituição financeira, a verificação da licitude da manutenção de restrição em sistema bancário e a análise de critérios de concessão de crédito, o que caracteriza matéria inerente à atividade bancária.

5. A hipótese não se enquadra nas exceções previstas no Provimento n. 004/2008-CM, pois o pedido indenizatório
encontra-se cumulado com pretensão de natureza tipicamente bancária, preservando-se, assim, a competência especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito
conhecido e
julgado procedente, para declarar competente o
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá.

Tese
s
de julgamento: “
1. Compete à Vara Especializada em Direito Bancário processar e julgar demandas que, embora envolvam pedido de cancelamento de restrição de crédito e indenização, exijam a interpretação de transação extrajudicial firmada com instituição financeira e a análise de práticas típicas de concessão de crédito. 2. A cumulação de pedido de dano moral com pretensão de natureza bancária não afasta a competência especializada.
”

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TJMT/OE n. 02/2019; Provimento n. 004/2008-CM, art. 1º, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
-.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, em virtude do declínio
promovido pelo

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

DESTA
CAPITAL

para processar e julgar
a
Ação Cominatória c/c Indenização por Perdas e Danos
e Tutela de Urgência para

c
ancelamento de

r
estrições no Sistema de Informações de
Crédito (SCR) interno

n.
1108423-57.2025.8.11.0041
, ajuizada por
A. W. QUÍMICA & ENGENHARIA LTDA
.

e

GUILHERM
E

ZUCHINI D ANUNCIAÇÃO
e
m desfavor d
o

BANCO DO
BRASIL S/A

(id.
335392851

-
págs.

2/
1
0
).

A ação foi
inicialmente
distribuída à
1ª Vara Especializada em Direito Bancário
de Cuiabá,
tendo a Magistrada oficiante
promovido o declínio da competência
e determinado a
redistribuição do feito para uma das
V
aras
C
íveis
da Capital,
considerando que a matéria

tratada
é
eminentemente
civil
(
id.
335392851
-
págs.

34/35).

Os autores apresentaram manifestação
, na qual
concorda
ram
com o declínio
e
postularam

a
imediata redistribuição

dos autos
para as
V
aras Cíveis

desta
C
omarca,
a fim de que o
juízo competente apreci
asse
com urgência o

pedido
liminar
formulado na
exordial (id.
335392851
-
pág
s
.
3
6
/37
).

O Juízo da
10ª Vara Cível de Cuiabá, por sua vez,
suscitou o presente conflito negativo de competência
,
aduzindo
que
a matéria é tipicamente bancária,
relativa a

operações realizadas por instituição financeira subordinada à fiscalização do

Banco Central

(id.
335392850
).

Os autos foram remetidos à instância superior e regularmente distribuídos a este relator, que designou o Juízo
suscitado
(
1ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Capital) para resolver, em
caráter
provisório, eventuais medidas urgentes

(id.
336607356
).

Em suas informações,
a
Ju
í
z
a
de Direito da
1ª Vara
Especializada em Dir
eito Bancário
de Cuiabá
consignou que a ação
não visa
à
revisão das cláusulas contratuais ou
à

discussão sobre o contrato, mas sim
ao
cancelamento de anotação nos

cadastros de
inadimplência
e
à
inibição da instituição financeira em negar o

acesso às linhas de crédito, fundado em acordo extrajudicial

(id.
341579353
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
efetuou
a devolução dos autos sem
pronunciamento
meritóri
o

(id.
342561357
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, versam os autos sobre conflito negativo de jurisdição suscitado
pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL

em face do
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
, ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo da
Ação Cominatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela de Urgência para
c
ancelamento de

r
estrições no Sistema de Informações de
Crédit
o (SCR) interno
n. 1108423-57.2025.8.11.0041
, movida por
A. W. QUÍMICA & ENGENHARIA LTDA.
e

GUILHERME ZUCHINI D ANUNCIAÇÃO

contra
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em síntese, o Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Capital declinou,
ex

officio
, da
competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a ação em favor de uma das
Varas
Cíveis
de Cuiabá,
sustentando
que
a
controvérsia se enquadra nas hipóteses de exclusão da competência especializada, por ostentar natureza eminentemente civil,

com fundamento no art. 1º, inciso I e § 2º, do
Provimento n
.
004/2008-CM
.

Por seu turno, o
Juízo da
10
ª Vara Cível
de Cuiabá
suscitou o presente conflito,
argumentando que

o objeto da
lide
não se resume a mera
negativação
em
cadastros de proteção ao crédito
-
hipótese
efetivamente
excluída da competência especializada
-
, mas envolve o descumprimento de cláusula contratual de transação extrajudicial celebrada diretamente com instituição financeira, cuja
apreciação
pressupõe o exame
do
ajuste
, das
políticas internas de concessão de crédito
,
do funcionamento do Sistema de Informações de Crédito (SCR)
e
dos critérios de análise cadastral
, caracterizando matéria tipicamente bancária
. Acrescenta que
o pedido de indenização por danos morais, por estar cumulado com pedidos de natureza
bancária, enquadra-se na ressalva do § 2º do Provimento n. 004/2008-CM, que preserva a competência especializada nessa hipótese.

Pois bem.

Nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019, à
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá compete “
processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário
”.

De outro giro, o § 2º
do
art
. 1º
do Provimento n. 004/2008-CM exclui dessa competência especializada as ações de reparação de dano moral
-
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
-
, as de indenização por
negativação
em cadastro de inadimplentes e as de natureza eminentemente civil.

A questão central a ser dirimida consiste em definir se a

demanda
subjacente
se enquadra nas hipóteses de exclusão da competência especializada
,
como entendeu o Juízo suscitado
,
ou se, ao contrário, a matéria ostenta natureza tipicamente bancária, atraindo a competência das Varas Especializadas.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que os autores postulam: (i)
a declaração de nulidade da manutenção
de restrição de crédito
referente ao Compromisso de Pagamento
-
Extrajudicial n. 202501051978, celebrado em 21/05/2025 com abatimento do saldo devedor do contrato n. 963313519,
o qual, segundo alegam, foi integralmente quitado,

com o consequente cancelamento
do registro
; (
ii
)
a proibição de negativa de acesso a linhas de crédito

fundada exclusivamente no pagamento com abatimento no referido ajuste
; e (
iii
) indenização por danos morais

(id.
335392851
- págs. 2/10)
.

Ainda, extrai-se que a
causa de pedir está assentada no
suposto
descumprimento da cláusula 7.2 do compromisso extrajudicial, que, segundo
mencionam
, vedaria a manutenção de restrições após a quitação da obrigação, bem
como na ilicitude da conduta da instituição financeira, que teria mantido anotação restritiva interna sob o fundamento de pagamento com abatimento, obstando a concessão de novos créditos à parte autora.

Nesse sentir, o deslinde do feito pressupõe exame de matéria que extrapola a simples responsabilidade civil
, na medida em que
será necessário aferir a extensão das obrigações assumidas pela instituição financeira no bojo da transação extrajudicial, a regularidade da manutenção da anotação restritiva à luz do
pacto
celebrado
e os critérios internos aplicados ao acesso ao crédito em operações com abatimento de saldo devedor
,

o que evidencia que a controvérsia demanda a interpretação de negócio jurídico firmado no âmbito de relação bancária,
além d
a análise de práticas típicas de concessão de crédito por instituição financeira.

A hipótese, portanto, não se enquadra na exclusão prevista no
art. 1º,
§ 2º
,
do Provimento n. 004/2008-CM, porquanto o objeto da demanda não é a indenização por negativação em cadastro de inadimplentes,
nem se limita à análise de ilícito civil desvinculado de relação bancária
,
mas envolve, em sua essência, a verificação do cumprimento de obrigação contratual decorrente de operação bancária
, matéria afeta à competência especializada.

O pedido
de
danos morais, cumulado com pretensões de natureza tipicamente bancária, igualmente se insere na ressalva expressa do mesmo dispositivo, que preserva
a competência especializada em tal circunstância.

Com efeito, ainda que o Juízo suscitado tenha
asseverado
que a demanda não envolve revisão contratual ou discussão direta sobre cláusulas do contrato originário,
esse
entendimento não afasta a natureza bancária da
lide
,
uma vez que
a definição da competência não se condiciona à formulação de pretensão revisional, bastando que o deslinde da controvérsia exija a interpretação de ajustes celebrados com instituição financeira e a análise de seus efeitos no âmbito das operações de crédito.

Sobre a temática, a jurisprudência dest
a c. Turma de Câmaras Reunidas
já se manifestou em reiteradas oportunidades:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. [...] Constatado que a causa de pedir da ação ultrapassa a simples obtenção documental,
adentrando o conteúdo contratual e seus encargos, típicos de relação bancária, incide a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário
. A jurisprudência do TJMT, inclusive desta Turma julgadora, é pacífica no sentido de que demandas com finalidade revisional de contratos ou discussão sobre cláusulas bancárias — ainda que sob o rótulo de produção antecipada de provas — devem ser processadas e julgadas por tais unidades especializadas, nos termos da legislação administrativa interna. [...]”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10206292420258110000, Relator.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/09/2025,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Data de Publicação: 26/09/2025) (
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITOS RURAIS. CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. [...]
O art. 1º, I, do Provimento n. 004/2008/CM atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.
O § 2º do mesmo dispositivo exclui da competência das Varas Especializadas apenas demandas de natureza eminentemente civil,
o que não se aplica ao caso, pois o pedido decorre de contratos bancários.
A prorrogação ou alongamento de dívidas rurais formalizadas por cédulas de crédito rural e bancário não descaracteriza a natureza bancária da relação jurídica, visto que a discussão incide sobre contratos firmados com instituição financeira.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que ações envolvendo revisão, prorrogação ou renegociação de contratos bancários competem às Varas Especializadas em Direito Bancário
,
independentemente do pedido formulado
. [...]”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10232907320258110000, Relator.: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/09/2025,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Data de Publicação: 26/09/2025) (
g.n
)

Em face do exposto, conheço e
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito
negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
como competente para processar e julgar
a
Ação Cominatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela de Urgência para cancelamento de restrições no Sistema de Informações de Crédito (SCR) interno
n. 1108423-57.2025.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026